Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011850-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ZIEM - CPF: 981.529.630-20 (AGRAVANTE), MOACIR JOVELIANOS FAGUNDES - CPF: 530.916.719-68 (AGRAVADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – TEMA REPETITIVO 988 REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO –
DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO
DE DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS À CONTESTAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CARÁTER DE DOCUMENTO NOVO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora instruir a sua petição
inicial
com todos os
documentos
que entender necessário para fins de comprovação das suas alegações e, excepcionalmente, permite-se a juntada de
documentos

novos
, sendo necessário, para tanto, a exposição dos motivos pela quais estes não foram juntados no momento oportuno, situação não observada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011850-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ LUIS ZIEM

AGRAVADO:

MOACIR JOVELIANOS FAGUNDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIS ZIEM
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
,
que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais nº. 1000652-62.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
MOACIR JOVELIANOS FAGUNDES
, em sede de decisão saneadora, determinou o desentranhamento do documento notarial e de seus anexos, ante a violação aos artigos 434 e 435 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“
junto com a exordial foi protocolado diversos áudios, os quais foram fidedignamente extraídos do diálogo realizado entre as partes por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, consoante ID’s 47565835, 47565836, 47565837 e 47565838”
(sic).

Sustenta que
“Na contestação, em suma, o agravado impugnou a autenticidade dos arquivos de mídias (áudios) juntados na inicial. Com efeito, o agravante apresentou impugnação à contestação”
(sic).

Aduz que
“Por conseguinte,
o demandante juntou aos autos a Ata Notarial lavrada às folhas 280, do livro 0004-AT, em 23/05/2022, no Tabelionato de Notas de Sinop-MT
(ID 86088716), a qual atestou a existência das referidas

mensagens enviadas/recebidas integrantes daquela conversa (Whatsapp)”
(sic).

Aponta que
“
Em sincronia com a impugnação feita pelo recorrido em face à

juntada da referida Ata Notarial,
o r. Juiz proferiu a Decisão de Saneamento e de Organização do Processo (ID 116197677), que indeferiu a apreciação do documento notarial, bem como determinou o desentranhamento deste e de seus anexos correspondentes”
(sic).

Defende que
“a
Ata Notarial fora juntada em virtude da impugnação

apresentada pela parte recorrida, já que em sentido contrário a prova documental

emergiria seus devidos efeitos, especialmente com o condão de ter aptidão para fazer

prova dos fatos ou das coisas representadas”
(sic).

Assim, destaca que
“em conformidade com os dispositivos mencionados

conclui-se que os documentos juntados gozam de presunção de veracidade, até que

sejam eventualmente impugnados, circunstância esta que a lei assegura a apresentação

da respectiva autenticação eletrônica, que no presente caso, resultou-se no protocolo da

aludida Ata Notarial”
(sic), razão pela qual a decisão em apreço afronta diretamente o disposto no artigo 422,
caput
e §1º do CPC, visto que impossibilita a apresentação do documento que faz prova dos fatos ou das coisas representadas.

Com estes argumentos,
“
a luz dos princípios

constitucionais e legais aplicáveis à espécie debatida, requer-se o conhecimento e

provimento do presente recurso, para que seja revertido a determinação de

desentranhamento dos documentos relativos aquele Instrumento Notarial, no sentido

de que os referidos documentos permaneçam nos autos e, por conseguinte, sejam

devidamente valorados e apreciados, em conformidade com os fundamentos jurídicos

apresentados neste peticionamento recursal”
(sic).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado (Id 170132666).

Em contraminuta apresenta, o agravado pugna pelo
“
não conhecimento
do recurso, tendo em vista que a decisão agravada não consta do rol do art. 1.015 do CPC/15, além de estar ausente qualquer situação de urgência, tampouco demonstrou-se a inutilidade de discussão da questão em momento posterior; No mérito, caso dele se conheça, seja o recurso
integralmente desprovido
, em todos seus termos, mantendo-se
in totum
a r. decisão agravada, com o desentranhamento dos documentos extemporaneamente juntados pela parte autora aos autos de origem”
(sic - Id 173255171).

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id 169495165

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a prejudicial de mérito suscitado em peça contrarrecursal, no caso, o não conhecimento do presente agravo em virtude de a decisão recorrida não constar do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

No entanto, no REsp nº. 1.696.396-MT, representativo de controvérsia, julgado em 19/12/2018, o STJ decidiu pela taxatividade mitigada e excepcional possibilidade de impugnação fora das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(Relatora ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
, a qual se aplica perfeitamente ao caso concreto.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DOCUMENTOS ANEXADOS DEPOIS DO SANEADOR – DESENTRANHAMENTO ESTABELECIDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ARTIGO 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – TEMA REPETITIVO 988 REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – CONHECIMENTO DO AGRAVO E DETERMINAÇÃO PARA O SEU PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

“Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396-MT).”
(N.U 1009586-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim,
rejeito
a preliminar contrarrecursal.

Avançando na celeuma, a
controvérsia dos autos cinge-se em examinar se os documentos colacionados pelo autor, ora agravante, juntados após o ajuizamento da petição inicial, devem ser desentranhados ou não.

Em sede de decisão saneadora, o
magistrado singular,
formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) No mais, é certo que, a
prova documental
apta a comprovar as alegações da requerente, de regra, deve ser anexada à inicial, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil: “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
”.

[...] Até porque,
o momento da produção da
prova documental
é, para o autor, em regra, a apresentação da petição inicial (art. 434,
caput
, do CPC/2015)
.
Somente é possível a juntada extemporânea de documentos nas hipóteses excepcionais estipuladas no art. 435 do CPC/2015 ou, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, se não se tratar de documento indispensável à propositura da ação
e inexistir má-fé da parte, observado o contraditório (AgInt no AREsp n.

1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; REsp n. 888.467/SP, Quarta Turma, DJe de 6/10/2011; REsp n. 1.121.031/MG,

Terceira Turma, DJe de 22/11/2010). [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, Terceira Turma, REsp 1996197/SP, relatora

Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2022). [sem negrito no original].

Ademais, na impossibilidade, por tratar-se de prova documental, o pedido deveria acompanhar a inicial, o que não ocorreu. Desta forma, determino o desentranhamento dos documentos carreados em ID. nº 86088716, 86088720 e 86088724, ante a violação aos arts. 434 e 435 do CPC”

O
presente agravo não comporta acolhimento.
Explica-se.

É que
os documentos desentranhados dizem respeito à produção de prova documental em momento posterior à contestação –
Ata notarial de registro de conversas/áudios realizadas via WhatsApp.

Nesse sentido, de acordo com os artigos
396
e
397
, ambos do
CPC
, essa produção só seria permitida se relacionada com fatos supervenientes à fase postulatória ou para contrapor as provas trazidas pela parte adversa.

Ademais, à luz dos artigos
434
e
435
do mesmo diploma legal, tem-se que é ônus da parte autora, no caso, aqui agravante, instruir a sua petição
inicial
com todos os documentos que entender necessário para fins de comprovação das suas alegações. De forma excepcional, permite-se a juntada de documentos novos, sendo necessário, para tanto, a
exposição dos motivos pela quais os documentos não foram juntados no momento oportuno.
Destaca-se:

"
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição
inicial
ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o
documento
consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.”

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após
a petição
inicial
ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após
esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

Na hipótese, a juntada extemporânea pode ser considerada injustificada, pois não houve, pela parte interessada, a comprovação do motivo que a impediu de apresentar esses documentos no ato do ajuizamento da demanda.

Portanto, em um contexto como o apresentado, em que ausente o propósito de fazer prova de fatos supervenientes ou de comprovação de inacessibilidade dos documentos pelas partes, a solução adequada é não conhecer da documentação acostada pela parte agravante, como bem determinado pelo d. magistrado
a quo
.

No mesmo sentido, o entendimento deste egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR –
DECISÃO QUE DETERMINA DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO CONHECIDA E SANADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Houve omissão no julgado ao não ser apreciada tese aviada nas contrarrazões da parte embargante agravada. Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte agravante embargada, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217872220228110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
- PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA – OUTROS MEIOS DE PROVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que não demonstrado a impossibilidade de tê-lo apresentado anteriormente.”
(TJ-MT 10125749720218110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VERIFICADA OMISSÃO QUANTO A PROVAS JUNTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELO EMBARGANTE -
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA - NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR - ART. 434 E 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
- VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.”
(TJ-MT 00241413620078110041 MT, Relator: DES. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023